Tribunal: TJBA
Processo: 8026486-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026486-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ABNER PETNER ALVES RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAVELAS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/2006).
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14,
CAPUT
,
DA LEI nº 10.826/2003).
FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CONHECIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
(ART. 312 DO CPP)
.
APREENSÃO DE DROGAS DE DIVERSAS NATUREZAS, ARMA DE FOGO E PETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUADAS.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO
EM PARTE E, NA EXTENSÃO,
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade do Paciente, preso em flagrante em 15.03.2026 e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006, c/c o art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em que se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação do decreto prisional, bem como fragilidade nos indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, e se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; e (ii) definir se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para substituição da custódia cautelar por medidas diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da alegada fragilidade probatória e da negativa de autoria não é cabível em habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução processual penal.

4. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciados pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, arma de fogo municiada e instrumentos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes, revelando gravidade concreta da conduta.

5. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas no caso concreto, ante a gravidade do fato e o risco de reiteração delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a legitimidade da custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais da medida.

7. O princípio da confiança no juiz do processo respalda a decisão, pois o magistrado, com maior proximidade dos fatos e das partes, possui melhores condições de avaliar a real necessidade da medida cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido em parte e, na extensão, ordem denegada.

Teses de julgamento
:
1. “
A discussão sobre autoria e suficiência probatória não comporta exame em habeas corpus quando exige revolvimento aprofundado do acervo probatório”;
2.
“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública”; “3. A apreensão de drogas de diversas naturezas, arma de fogo e instrumentos relacionados à traficância constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia cautelar”; e “4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais “.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 310, II, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RTJ 99/586; STF, RTJ 121/601; STF, RT 552/443; STJ, RT 670/343.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal nº 8026486-60.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente
Wellington dos Santos Souza
e como Impetrado o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caravelas/BA
.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer
em parte
do
mandamus
e,
na extensão,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,